Tribunal: TJDFT
Processo: 0736962-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736962-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA FE AGROSCIENCES LTDA AGRAVADO: RAFAEL RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Santa Fe Agrosciences Eireli, contra a decisão de indeferimento do pedido de realização de pesquisa pelo sistema Sisbajud na demanda executória n.o 0725134-42.2025.8.07.0001 (1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). O agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Intime-se a parte agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Conclusos, após. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator